Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS. PANDEMIA DE COVID-19. REAJUSTE CONTRATUAL. PEDIDO DE REVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ADMINISTRAÇÃO LOCAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de conhecimento ajuizada por L.D.G. Construções EIRELI em face do Distrito Federal, objetivando a rescisão do Contrato Administrativo no 11/2020, celebrado para reforma e ampliação de unidade do Corpo de Bombeiros, com fundamento na alegada onerosidade excessiva e impossibilidade de execução em decorrência dos impactos da pandemia da COVID-19. Requereu, alternativamente, revisão contratual e indenização por reequilíbrio econômico-financeiro. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento de reajustes contratuais. Ambas as partes apelaram.
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de perícia complementar; (ii) estabelecer se é cabível a revisão contratual com fundamento em desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia; (iii) determinar se o índice SINAPI/IBGE pode substituir o índice INCC-M, contratualmente pactuado para reajuste; (iv) verificar se é devido o segundo reajuste contratual, referente ao período de 13/02/2021 a 12/02/2022; (v) apurar se os valores pagos a maior pela Administração, sob a rubrica “administração local”, podem ser compensados com os reajustes reconhecidos.
3. O indeferimento fundamentado e amparado em laudos periciais prévios da perícia complementar não configura cerceamento de defesa (arts. 370 e 371 do CPC).
4. A elevação dos custos dos insumos durante a pandemia foi reconhecida como fato relevante, mas não autoriza revisão contratual nos moldes do art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, pois o contrato foi celebrado em abril de 2020, após o decreto da situação de emergência sanitária, não havendo que se falar em imprevisibilidade ou em consequências incalculáveis.
5. A cláusula contratual de reajuste indicou expressamente o INCC-M como índice aplicável, nos termos do art. 55, III da Lei 8.666/93, sendo incabível a substituição por outro índice.
6. A execução de serviços no período de apuração do segundo reajuste (13/02/2021 a 12/02/2022) restou demonstrada nos autos e reconhecida pela própria Administração, sendo devidos os valores correspondentes, independentemente da data de encerramento físico das obras.
7. Incabível compensação entre o valor de reajuste contratual devido e eventuais pagamentos a maior em rubrica distinta (administração local), dada a natureza jurídica diversa dos pagamentos e de inexistência de reconvenção.
8. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e desprovidos.